Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701344-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAC MENDES SIRQUEIRA, KEILLA LIMA SIRQUEIRA, MIRIAN DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: GISELLE SILVA LIMA AKIMOTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISAC MENDES SIQUEIRA e outros, ora réus/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF em ação de interdito proibitório proposta por GISELLE SILVA LIMA AKIMOTO, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 161241709 – autos de origem): “Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada por GISELLE SILVA LIMA AKIMOTO em face de ISAC MENDES SIRQUEIRA, KEILLA LIMA SIRQUEIRA e MIRIAN SANTOS LIMA. Narra a autora que as partes compraram um terreno de chácara e o fracionaram, criando um condomínio. Aduz que os réus residem nos lotes de números 2 e 3 do aludido condomínio e que a autora é proprietária do lote 4, onde edificou um chalé para fins de locação turística e obtenção de renda extra. Narra que os réus se opuseram à destinação dada ao imóvel, tendo resistido ao uso do portão de acesso coletivo, razão pela qual a autora construiu uma entrada privativa para a sua unidade. Outrossim, após queixas dos réus sobre a perda de sua privacidade, em virtude da presença de hóspedes, construiu um muro entre as unidades. Ressalta que aluga o imóvel para o máximo de 2 (duas) pessoas, justamente para evitar a perturbação da vizinhança, não sendo o local utilizado para festas ou eventos que causem barulho ou movimentação excessiva de pessoas. Afirma que, eventualmente, o imóvel recebe casais homoafetivos, o que ensejou ameaças aos hóspedes dirigidas pelo primeiro réu. Informa que o chalé já está alugado para os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, daí advindo o receio de os hóspedes serem novamente incomodados pelos réus. Pede, em sede liminar, a expedição de mandado proibitório, cominando-se aos réus multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) por episódio de descumprimento. A demandante instrui a inicial com boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva de urgência em desfavor dos réus ISAC e KEILLA, comprovantes de pagamentos das despesas relatadas na inicial e vídeos da cabana, indicando sua posição em relação às demais unidades. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requer a autora o seguinte: a)- A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC; b)- a concessão da tutela de urgência para expedição do mandado proibitório contra as ameaças, cominando-se aos Requeridos multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento do preceito, nos termos dos arts. 300 e 567 do CPC; c)- a citação dos Requeridos para, querendo, apresentarem contestação em tempo hábil, sob pena de revelia; d)- A condenação dos Requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios; e)- A procedência de todos os pedidos, especialmente para condenar os Requeridos, impedindo-os de praticarem novas ameaças e turbações à posse justa da Requerente; f)- A confirmação da tutela de urgência em sede de sentença; O pedido de gratuidade foi indeferido (ID 146044024) e a requerente efetuou o recolhimento das custas processuais (ID 146053771). A tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 146072426, em sede de plantão judicial, tendo sido cominada multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de turbação de posse. Na mesma ocasião, determinou-se a intimação dos demandados acerca da concessão da medida. Intimação dos demandados nos IDs 146276629, 146276631 e 146276633. A petição inicial foi recebida por este Juízo no ID 147292734, oportunidade em que se determinou a citação dos requeridos. Em seguida, os demandados opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 146072426. Após a manifestação da requerente (ID 149548511), o recurso foi rejeitado pela decisão de ID 151059874. Contestação apresentada no ID 151457949, na qual os réus ISAC MENDES SIRQUEIRA, KEILLA LIMA SIRQUEIRA e MIRIAN DOS SANTOS LIMA sustentam, inicialmente, que jamais atentaram contra o exercício da posse da autora sobre o lote de sua propriedade. Assim, entendem que a lide diz respeito a direito de vizinhança e condomínio, sendo, pois, descabido o ajuizamento de ação de natureza possessória. Assim, pugnam pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, decorrente da inadequação da via eleita. Narram que todos os condôminos são parentes entre si, bem como que a cabana construído no lote 4, pertencente a GISELLE, está posicionado no final do terreno, em uma área de vale. Assim, os residentes nos lotes 1, 2 e 3 possuem ampla visão do imóvel pertencente à demandante. Frisam que os demais lotes se destinam à moradia de seus proprietários/possuidores, sendo a autora a única que não reside na localidade e optou construir em seu lote um chalé para locação, denominado “Cabana Vovô Ninho”. Sobre o seu estado de saúde, informam que ISAC é idoso, hipertenso, foi acometido por consecutivas infecções por COVID-19, tendo de se submeter a tratamento de insulinoterapia, bem como possui transtorno psiquiátrico, transtorno de stress pós-traumático e dores crônicas; RAQUEL, esposa de ISAC, é portadora de Síndrome de Meniere; KEILLA passou por uma Síndrome de Burnout, possui quadro de depressão leve e oscilação do ciclo circadiano; MIRIAN também é idosa, hipertensa e diabética, além de possuir limitações físicas que a fazem depender de terceiros para realizar parte de suas atividades habituais; THIAGO, filho da ré MIRIAN, possui Síndrome de Woff Parkinson White, tendo sido, inclusive, submetido recentemente a uma cirurgia cardíaca para tratamento da referida doença. Sustentam ser descabida a alegação da requerente de que a chácara foi fracionada em lotes para que seus proprietários/possuidores pudessem construir o que bem pretendessem. Em verdade, alegam que o condomínio se trata “de um projeto familiar [...] concebido com intuito de moradia (vez que nenhum deles possui outro imóvel onde possa habitar), na busca (conforme já mencionado) de um lugar de tranquilidade, evitando circunstâncias típicas da vida urbana – um refúgio particular e familiar, onde todos se apoiariam e cuidariam uns dos outros”. Negam que a autora tenha promovido o pagamento integral do portão em comum da chácara, pois embora algumas etapas das obras tenham sob responsabilidade de um ou outro condômino, todos os custos para a construção de benfeitorias foram equalizados ao final. Defendem que o que a autora chama de “implicância” com os locatários da cabana trata-se, na realidade, de preocupação com a segurança dos demais moradores dos lotes contíguos. Relatam casos em que os hóspedes da requerente teriam invadido os lotes vizinhos, utilizado drones e causado incômodos a seus moradores. Sustentam que a autora teve que construir um acesso exclusivo para o seu lote em razão dos transtornos decorrentes da locação da cabana para terceiros. Diante disso, pontuam ser “evidente que as despesas relativas ao portão de acesso exclusivo ao lote 4 – Cabana Vovô Ninho, e muro na divisa entre o lote 4 e o 3 couberam à Autora; ou seja, a quem isolada e autonomamente optou por permitir o acesso e permanência de estranhos no seu lote”. Asseveram que os terceiros que alugam o chalé comumente fazem muito barulho e incomodam os moradores dos lotes vizinhos, inclusive durante o período noturno. Esclarecem que ISAC jamais questionou a orientação sexual dos hóspedes de GISELLE, teve qualquer contato com eles, seja pessoalmente ou por mensagem, ou os ameaçou. Quanto ao fato ocorrido em 21/12/2022, ocasião em que a autora, dois hóspedes e o Sr. ISAC foram conduzidos à Delegacia de Polícia em razão de ameaças proferidas por este último, entendem que “todo o imbróglio não passou de mal entendido”. De outro lado, alegam que a autora “na qualidade de policial militar, sua patente para mobilizar a polícia para coagir o Sr. Isac a ir à Delegacia”. Informam que registraram ocorrência contra a Sra. GISELLE e a representaram perante a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal por suposta transgressão disciplinar. Narram que é comum os demais moradores flagrarem “os hóspedes mantendo relações sexuais, sessões de fotografias de mulheres nuas etc. nas áreas externas”, sendo que ISAC relata que já foi hostilizados pelos locatários da cabana enquanto cuidava do pomar localizado no fundo de sua residência, pois aqueles entenderam erroneamente que o requerido os estaria observando. Aduzem que a autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito que alega possuir, pois as provas apresentadas com a inicial (documentos, vídeos e prints de conversas de WhatsApp) não são suficientes para demonstrar a suposta ameaça ao exercício do direito de posse. Insistem que não estão presentes os requisitos que autorizam o ajuizamento da ação possessória, razão pela qual requerem a improcedência dos pedidos autorais. Réplica e documentos nos IDs 154425464, 154425466. Vídeos no IDs 154425492, 154425493 e 154425494. Instados a se manifestarem sobre as novas provas apresentadas, os réus apresentaram manifestação e também apresentaram novos documentos e vídeos (IDs 159058439 a 159059449). Nova manifestação da autora no ID 160212279, acompanhada de documentos e vídeos (IDs 160214806 a 160214825). Na sequência, vieram os autos conclusos para decisão de organização e saneamento do processo. Passo à análise da preliminar e das questões processuais pendentes, na forma do artigo 357 do Código de Processo Civil. (...). PONTOS CONTROVERTIDOS E ÔNUS DA PROVA Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em analisar se os requeridos ameaçaram, ou não, o exercício do direito de posse da autora sobre o lote 4, mediante ameaças dirigidas aos hóspedes que alugam o chalé e a instalação de câmera de segurança voltada para o imóvel da requerente, o que violaria a privacidade das pessoas que o alugam. Assim, fixo como ponto controvertido: 1) se os comportamentos imputados aos hóspedes do chalé justificariam as medidas adotadas pelos requeridos; 2) se as supostas ameaças dirigidas aos hóspedes, assim como a instalação de uma câmera de segurança nos fundos do lote pertencente ao réu ISAC, constitui ameaça ao direito de posse da autora. Indefiro a produção de prova testemunhal, pois as partes carrearam aos autos uma ampla quantidade de documentos, imagens e vídeos, de modo que o conjunto probatório permite uma segura compreensão das questões postas no processo, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida pelos requeridos. Indefiro o pedido de colheita do depoimento pessoal autora, pois não vislumbro a possibilidade de a parte trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer fato relevante além daqueles já expostos na inicial e na réplica. Igualmente, não há necessidade de realização de inspeção judicial, porquanto tal diligência se revela inútil para esclarecer os pontos controvertidos ora fixados. Portanto, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, pois se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do artigo 434 do CPC, é dever das partes instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no artigo 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no artigo 373, incisos I e II, do CPC, porquanto não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo dispositivo legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no artigo 357, § 1o, do CPC. Não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Publique-se. Intimem-se.” Insurgem-se os réus contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo a quo nos autos de origem, razão pela qual interpõem o presente recurso. Nas razões recursais trazidas, alegam os requeridos, em síntese, que, ao indeferir os pedidos de dilação probatória por eles formulados, o Juízo de 1o Grau incorre em cerceamento de defesa. Destacam que as oitivas das testemunhas pelos réus arroladas, o depoimento pessoal da parte autora e a inspeção judicial a ser realizada no imóvel objeto da lide mostram-se fundamentais para a solução da controvérsia, em especial para o esclarecimento dos pontos controvertidos pelo Juízo a quo. Assim, requerem seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso; e, no mérito, seja a decisão de origem reformada, de modo que os pedidos de produção probatória de interesse dos réus sejam deferidos. Preparo recolhido regularmente (ID Num. 48754620). É o necessário relatório. DECIDO. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal está o cabimento, o qual, no caso do agravo de instrumento, verifica-se a partir das hipóteses lançadas ao rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, em que pese a legislação processual vigente tenha se orientado pelo Princípio da Taxatividade no que se refere à mencionada espécie recursal, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar a necessidade de se garantir o Duplo Grau de Jurisdição para casos que dependessem decisões urgentes, mesmo quando não incursos no supracitado rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, fixou, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, a tese lançada ao Tema n. 988 daquele Tribunal da Cidadania, qual seja: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Grifos nossos). Assim, passou a vigorar, no ordenamento jurídico pátrio, o ideário da Taxatividade Mitigada relativa ao recurso de agravo de instrumento, o qual tem aplicação específica diante do fato se somente ser possível a sua invocação quando (i) o caso em exame não se referir a uma das hipóteses legais lançadas ao mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil; e, principalmente, (ii) quando o mesmo caso revelar “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão” em eventual e futuro recurso de apelação. Feitas essas considerações, no que concerne ao caso em tela, não se verifica, sob uma ótica lato sensu, hipótese legal no rol do art. 1.015 do Diploma Processual que autorize a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora (art. 357, Código de Processo Civil). Dessa forma, tem-se que o presente recurso seria cabível apenas se as razões trazidas indicassem urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorre. Note-se que nenhuma das dilações probatórias pleiteadas se justifica por eventual perecimento do direito alegado pelos réus, o que, por si só, já afasta eventual urgência ou imediatismo relacionado a tal mister. Afinal, as provas testemunhais pleiteadas, bem como o depoimento pessoal da autora, teriam, conforme apontam os requeridos, o fito de relatar incômodos e ocasiões pretéritas vivenciados pelas partes, o que já fora, portanto, consumado. O mesmo acontece em relação à pedida inspeção judicial, com o fito de “esclarecer sobre a distância, disposição, topografia, propagação dos sons entre os lotes, notadamente para melhor verificá-las, dado que as fotografias e vídeos não conseguem retratar de forma fidedigna a situação destes”, a qual, embora fosse inútil – conforme posicionado pelo Juízo a quo (art. 370, Código de Processo Civil) –, também não revela risco de perecimento de algum direito sustentado pelos réus. Nesse contexto, como antecipado, não se extrai, das circunstâncias lançadas aos autos originais, urgência que implique em eventual inutilidade de recurso de apelação, de modo que o alegado cerceamento de defesa deverá, se a sentença de origem for desfavorável aos recorrentes, ser objeto de futuro apelo, como preconiza o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil in verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. (...). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta. A conferir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. Quanto ao alegado cerceamento de defesa relembro que o magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências solicitadas. A dilação probatória é útil tão-somente ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para tal fim ou meramente protelatória. 2.1 No caso em análise, o deferimento de prova testemunhal não seria suficiente, por si só, para a comprovação pretendida pelo agravante, especialmente quando o arcabouço fático probatório dos autos demonstra-se frágil e inábil a corroborar a tese recursal. 3. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo de autos diversos, tendo sido afastada a alegação de impenhorabilidade do imóvel em questão, ante a não comprovação pelo proprietário, ora agravante, de que cumpre os requisitos para tal enquadramento jurídico. 3.1 Ademais, ainda que assim não o fosse, as novas provas carreadas aos autos não demonstraram inequivocamente que agravante reside no imóvel em questão. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1388627, 07258951820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, verificados o não enquadramento da situação descrita no presente recurso a alguma das hipóteses legais de cabimento (art. 1.015, Código de Processo Civil); e a ausência de urgência capaz de revelar a inutilidade de eventual recurso de apelação após cognição exauriente a ser realizada pelo Juízo a quo, revela-se o descabimento do presente agravo de instrumento. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 11 de julho de 2023 17:33:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora